Tribunal: TJBA
Processo: 8122556-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122556-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: MARIO CESAR SANTOS DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA QUITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CABÍVEL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1-Trata-se de apelações simultâneas interpostas por administradora de consórcio e consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com rescisão contratual e indenização por danos morais. A sentença declarou inexigíveis parcelas vinculadas a cotas de consórcio, reconhecendo a quitação do contrato, e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de fixar sucumbência recíproca. O autor pleiteia majoração dos danos morais e devolução em dobro de valores cobrados indevidamente. A ré, por sua vez, suscita preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e ausência de dialeticidade, além de defender a regularidade das cobranças. II. Questão em discussão 2. As controvérsias consistem em: (i) verificar a validade da cobrança realizada pela administradora após a quitação do contrato; (ii) analisar a existência de dano moral e a adequação do valor fixado; (iii) aferir o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (iv) examinar as preliminares suscitadas pela ré. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, diante da presunção relativa de hipossuficiência do beneficiário assistido pela Defensoria Pública, não elidida por prova em contrário, nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC. 4. Afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade, pois o recurso do autor impugna de forma específica os fundamentos da sentença. 5. Comprovada a quitação integral do contrato por meio de documentos e relatório contábil, bem como reconhecida contradição nos registros da própria administradora, resta caracterizada a inexistência do débito. 6. A cobrança posterior, inclusive com ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em dívida inexistente, configura falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 7. O dano moral é configurado pela cobrança indevida reiterada e pela adoção de medida judicial constritiva, superando o mero aborrecimento. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Inviável a repetição do indébito em dobro, uma vez que não houve comprovação de pagamento dos valores indevidamente cobrados, requisito exigido pelo art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. Mantém-se a sucumbência recíproca, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A cobrança de dívida já quitada, especialmente quando acompanhada de medida judicial constritiva, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A majoração do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação. 3. A repetição do indébito em dobro exige prova do pagamento indevido, não sendo cabível quando inexistente desembolso pelo consumidor.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 98 e 99, §3º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8122556-10.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e Apelados MARIO CÉSAR SANTOS DA CUNHA A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte Autora E REJEITANDO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte Ré, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Des(a) Presidente ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça